Tribunal: STF
Processo: Rcl 92891
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 526 da da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas. Fundamentos não infirmados. Agravo não provido. 

    1. A negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto na espécie está fundamentada na conclusão de que a relação afetiva impugnada pela reclamante “não se enquadra na hipótese de concubinato adulterino, a partir da avaliação do conjunto probatório”, distinguindo-se a controvérsia, pela peculiaridade dos fatos provados nos autos, do paradigma que gerou a tese do Tema nº 526 da RG. 

    2. O agravo mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, veicular elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

    3. Agravo ao qual se nega provimento.